Tribunal: STF
Processo: Pet 9574
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Em petição confusa, Luiz Carlos Ferreira da Silva, advogando em causa própria, alega que “em referência ao RHC 140091 com trâmite no Superior Tribunal de Justiça – STJ (…) foi interposto Recurso Extraordinário tempestivamente no prazo de 15 (quinze) dias. (…) Todavia, o presente Recurso Extraordinário não foi devidamente processado ainda que encaminhado a coordenadoria de processos do STF”.
    Afirma ter “o direito de ver seu RHC julgado pelo colegiado no STJ.
    E também o dever de comunicar a Vossa Excelência as manobras certificadas para que o Recurso Extraordinário não seja processado e apreciado”.
    Pleiteia “o processamento do presente Recurso Extraordinário com a finalidade de se valer a justa aplicação da lei penal, e os princípios fundamentais; bem como a jurisprudência e o entendimento deste pretório excelso”.
    Requer “a apreciação do presente petitório às providências administrativas e judiciais cabíveis”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    3. Em 25.3.2021, ao apreciar o recurso extraordinário interposto pelo requerente, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática de e-STJ fls. 265-268.
    O presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 274 ).
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover.
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência.
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício”.
    4. Na espécie vertente, após a certificação do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus e a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, o recorrente ajuizou a presente petição diretamente no Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro, ausente previsão legal.
    5. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.
    Na legislação processual há o recurso adequado para impugnar a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pelo que não se aplica o princípio da fungibilidade:
    “A ocorrência, na espécie, de erro grosseiro evidente torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, consoante iterativa jurisprudência firmada por esta Suprema Corte (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458 – RTJ 132/1374).
    Impende registrar, por oportuno, que os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao postulado da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma legal expressa indicativa das hipóteses de cabimento da modalidade recursal adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 - Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393).
    Essa mesma orientação é perfilhada pela doutrina, que, ao admitir o recurso indiferente, consagra a fungibilidade recursal como uma das mais expressivas projeções do princípio da instrumentalidade das formas no âmbito da teoria do processo, desde que não se registre a hipótese de má-fé ou de erro grosseiro (MILTON SANSEVERINO, ‘Fungibilidade dos Recursos’, ‘in’ Revista de Processo, vol. 25/181; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/128, item n. 606, 1975, Saraiva; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ‘Comentários ao Código de Processo Civil’, vol. V/247-249, item n. 141, 7ª ed., 1998, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, ‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/82, 1979, Saraiva; SÉRGIO BERMUDES, ‘Comentários ao Código de Processo Civil’, vol. VII/44, item n. 26-A, 2ª ed., 1977, RT, ‘inter plures’)” (MI n. 1.647, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.4.2013, decisão monocrática). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 5.707-AgR-ED/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 16.3.2016). 
    6. A presente petição não pode ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo, na Pet n. 8.789, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.4.2020, na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020, e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.
    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Agravo Regimental na Petição n. 7.133, assentou que, “já tendo o tribunal local, órgão competente para a apreciação da lide, examinado a questão, o requerimento cautelar formulado na presente petição perante esta Corte equivale à utilização desta via como sucedâneo de recurso, o que também não se admite” (DJe 1º.12.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do peticionante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora